Tribunal: STF
Processo: Rcl 84319
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 26. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negara seguimento à reclamação ajuizada com fundamento em suposta afronta à Súmula Vinculante 26, após o Tribunal de Justiça de São Paulo ter determinado a realização de exame criminológico e revogado progressão ao regime aberto que havia sido deferida pelo Juízo da execução, o qual dispensara o referido exame ao reconhecer preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao determinar a realização de exame criminológico para progressão de regime, teria violado a Súmula Vinculante 26, autorizando a utilização da reclamação constitucional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do STF admite que o Juízo da execução determine a realização de exame criminológico quando considerar necessário, no exercício do seu poder geral de cautela.



    4. O paradigma invocado não estabelece obrigatoriedade de exame criminológico, cabendo ao Juízo da execução avaliar, a partir das circunstâncias concretas, a necessidade ou não de sua requisição.



    5. O Juízo de origem fundamentou sua decisão ao dispensar o exame e reconhecer o preenchimento dos requisitos para progressão, enquanto o acórdão do TJSP igualmente apresentou fundamentação para exigir o exame, inexistindo afronta direta à Súmula Vinculante 26.



    6. Não demonstrado o desacerto da decisão agravada que negara seguimento à reclamação.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental desprovido.